Tribunal: CARF
Processo: 13811.000940/2005-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.000940/2005-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.332 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA FORMULAR O PEDIDO
DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF N.91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para superar o óbice da ocorrência de prescrição
(Súmula CARF no 91), e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o
mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a
apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações
apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a
partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Ausente o conselheiro Lucas Esteves
Borges.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.000940/2005-19
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.332 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.000940/2005-19

Relatório
Trata-se o presente processo de Pedido de Compensação (fl. 2), no qual o
contribuinte pretende compensar crédito referente a “IRRF S/ Aplicações Financeiras
1996/1997/1998”, no valor de R$ 2.694.570,69, com débitos próprios de estimativa mensal de
IRPJ. O pedido foi protocolado em 27/04/2005.
O Despacho Decisório (fls. 29-30) indeferiu o pedido pois considerou que já
estava extinto o direito de utilização do crédito de IRRF em virtude do decurso do prazo de cinco
anos entre a data do protocolo do pedido e a data de apuração do saldo negativo e das retenções
na fonte.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 33-45), na
qual, em síntese, defendeu a tese de que o prazo para pleitear a restituição/utilização do tributo
pago a maior, tem como termo inicial, a data da sua homologação, assim o termo final ocorreria
em geral, após dez anos contados da ocorrência do fato gerador.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IRPJ. DECADÊNCIA.
O direito de o contribuinte pleitear a compensação de pagamento a maior ou indevido
do IRPJ, extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data de
data da extinção do crédito tributário.
Não consta ciência do acórdão da DRJ. O contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 27/05/2009 (fls. 75-88), no qual alega, em síntese, que o prazo para se pleitear a
restituição de tributos recolhidos indevidamente é de 10 (dez) anos contados a partir do fato
gerador (5 anos para homologação, nos termos do artigo 150 do CTN e mais 5 anos para a
restituição, nos termos do artigo 168, I do CTN).
Ao final, o contribuinte requereu que fosse dado provimento ao presente recurso
voluntário, com a consequente reforma da decisão recorrida e a homologação integral da
compensação objeto do presente processo administrativo e, consequente extinção dos débitos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.332 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.000940/2005-19

No presente processo o contribuinte pleiteou compensação de crédito oriundo de
“IRRF S/ Aplicações Financeiras 1996/1997/1998” e apresentou suas DIPJ referentes aos anos-
calendários 1996 e 1997 e comprovantes de retenção do ano-calendário 1998. O pedido de
compensação foi protocolado em 27/04/2005.
O Despacho Decisório da Unidade de Origem indeferiu o pedido tendo em vista o
transcurso do prazo decadencial de 05 (cinco) anos para pleitear restituição/compensação,
contados a partir do fato gerador (data da formação do saldo negativo, dezembro/1996 e
dezembro/1997 e data da retenção do IRRF). A DRJ manteve na íntegra o despacho decisório.
O cerne da questão diz respeito ao prazo que o contribuinte dispunha para
requerer a compensação do saldo negativo de IRPJ referente aos anos-calendários 1996 e 1997 e
às retenções do ano-calendário 1998.
A Recorrente argumenta que nas hipóteses de lançamento por homologação, o
contribuinte teria o prazo total de 10 anos, tendo em vista que o termo inicial para contagem do
prazo de 5 anos, dar-se-ia a partir da extinção do crédito tributário.
Este segundo argumento vem sendo acolhido em diversos acórdãos deste
Conselho, como consequência da aplicação da Súmula CARF n.91:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
O pedido de compensação foi protocolado em 27/04/2005, anteriormente portanto
à 09/06/2005, data a partir da qual passou a viger a Lei Complementar no 118/2005, que
disciplinou em seu art. 3o:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no5.172, de 25 de
outubro de 1966– Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o§ 1odo art. 150 da referida Lei.
A Lei Complementar veio determinar que o prazo para pedir restituição seja
contado a partir de 5 anos da data do pagamento antecipado, e não a partir da homologação tácita
ou expressa desse pagamento.
Sendo assim, para o caso em comento, adoto a Súmula CARF no 91, tendo em
vista que o pedido de compensação pleiteia crédito de referente aos anos-calendários 1996, 1997
e 1998 e foi protocolado em Abril/2005. Nesse mesmo sentido os seguintes acórdãos do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997
IRPJ. SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO OU
DECADÊNCIA.
Para recolhimentos indevidos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, caso
do IRPJ, efetuados antes da LC no 118/2005, aplicase o prazo de 10 anos a contar da
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.332 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.000940/2005-19

ocorrência do fato gerador ("tese dos 5+5"), ao passo que aos recolhimentos realizados
após a vigência da LC no 118/2005, o prazo é de 5 anos a contar da data do pagamento
indevido ou a maior. Aplicação da Súmula CARF n. 91. (Acórdão n.1201-002.690, de
12/12/2018)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:1996
COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
Em observância à Súmula CARF no 91 (Ao pedido de restituição pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado
do fato gerador), se a Declaração de Compensação DCOMP foi apresentada antes de 9
de junho de 2005, e antes do decurso do prazo de 10 (dez) anos, contado do
encerramento do ano-calendário no qual teria sido apurado o saldo negativo utilizado
em compensação, a prescrição deve ser afastada para que a autoridade competente
prossiga na análise da existência, suficiência e disponibilidade do indébito compensado.
(Acórdão n.1201-002.928, de 14/05/2019)
O contribuinte teria o prazo de 10 anos para pleitear o pedido de compensação.
Todavia, há de se ressaltar que em nenhum momento a documentação do contribuinte não foi
analisada pela Unidade de Origem. Nesse sentido, para evitar supressão de instância na análise
do direito creditório, o processo deverá retornar à Delegacia de jurisdição da Recorrente para
análise do crédito, podendo a autoridade fiscal intimar o contribuinte para trazer aos autos
documentos adicionais, se entender necessário.

Conclusão
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e no
mérito, por DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para superar o óbice da ocorrência de
prescrição (Súmula CARF no 91), e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que
analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte,
antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das
declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.332 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.000940/2005-19

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital